Tribunal: TJDFT
Processo: 0752391-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752391-79.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PROTERVAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA RECORRIDOS: MEGAFORTE COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REGINALDO MARTINS TAVARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRADITÓRIO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. OBSERVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA ESTRANHA AOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CC. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica somente será resolvido após a manifestação das empresas e dos sócios, além da instrução processual, a fim de que seja conferido às partes o direito ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal. No caso concreto, observa-se que o trâmite processual ocorreu normalmente, não restando configurado o alegado cerceamento de defesa. 2. Pela Teoria Maior (art. 50 do CC/02), para a desconsideração da personalidade jurídica deve estar caracterizado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, mediante utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, ou a ausência de separação de fato entre os patrimônios. 3. Incabível a desconstituição da personalidade jurídica de empresa que não está incluída na lide. 4. Ressalte-se que, ainda que a referida empresa figurasse nos autos, cabia à Agravante demonstrar, pelos meios ordinários de prova, que o ente societário foi utilizado indevidamente pelo sócio para prejudicar os credores, ou mesmo que os bens da pessoa jurídica foram transferidos para ele ou para terceiros com o objetivo de fraudar eventuais ações de cobrança ou execuções propostas, o que não logrou êxito em comprovar. 5. O pedido lastreado unicamente no insucesso da tentativa de constrição judicial de bens da pessoa jurídica ou, ainda, na mera dissolução irregular, são causas insuficientes para a desconsideração da pessoa jurídica, que é medida excepcional. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 50 do Código Civil, e 133 e 135, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a instauração e processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, visando melhores elementos para comprovar o uso irregular da personalidade jurídica. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado KLEBER DEL RIO, OAB/SP 203.799. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 50 do Código Civil, e 133 e 135, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Dessa forma, não estando sequer incluída na lide a empresa que se pretende desconstituir a personalidade jurídica, é incabível o pedido de desconsideração formulado pela Agravante, ora em exame [...] Ressalte-se que, ainda que a empresa Megaforte figurasse nos autos, cabia à Agravante demonstrar, pelos meios ordinários de prova, que o ente societário foi utilizado indevidamente pelo sócio para prejudicar os credores, ou mesmo que os bens da pessoa jurídica foram transferidos para ele ou para terceiros com o objetivo de fraudar eventuais ações de cobrança ou execuções propostas, o que não logrou êxito em comprovar. Isso porque, de acordo com a regra do art. 50 do estatuto civilista, como visto, o abuso da personalidade jurídica é caracterizado quando há desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Portanto, por força legal, o insucesso da tentativa de constrição judicial de bens da pessoa jurídica ou, ainda, a mera dissolução irregular não caracterizam o abuso da personalidade jurídica. Ademais, a simples impossibilidade de pagamento das dívidas pendentes não pode ser presumida como fraude (ID 70812080). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 73607379. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016